Tribunal: TJDFT
Processo: 0019698-43.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUEL DURANTE O USUFRUTO DO IMÓVEL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO EXISTENTE. SANEAMENTO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Sanada a omissão referente o valor correspondente ao aluguel pelo tempo em que a embargada usufruiu do imóvel.
3. Desde o ajuizamento da ação até a presente data, a parte autora já se encontra há mais de cinco anos no imóvel, inexistindo fundamento jurídico para renovação compulsória neste momento processual, ainda mais quando a parte ré já se manifestou pela ausência de interesse na renovação, em face do inadimplemento vultoso e reiterado da parte. Consoante firme orientação jurisprudencial, “Cinco anos configura prazo razoável para a renovação do contrato de locação comercial, a qual pode ser requerida novamente pelo locatário ao final do período, uma vez que a lei não limita essa possibilidade.” (REsp n. 1.971.600/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 26/8/2022.)
4. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora conhecido e não provido.